Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700974-84.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS ALMEIDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PEDRO HENRIQUE SANTOS ALMEIDA em face do acórdão, ao ID 72620263, proferido por esta 1a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. TRÁFICO EVIDENCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO NECESSÁRIO. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE INSUFICIENTE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo o mandado de busca e apreensão autorizado não apenas o recolhimento dos entorpecentes porventura encontrados no local, mas, também, a apreensão de quaisquer outros objetos relacionados à prática de tráfico de drogas, inclusive celulares, não se constata qualquer ilicitude na apreensão dos celulares encontrados no local. Ademais, também não houve qualquer irregularidade processual quando o d. juiz de origem utilizou, para fundamentar a condenação, de dados telemáticos do aparelho celular do próprio réu, e não de terceiros, como alegado pela Defesa. Preliminar rejeitada. 2. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelos laudos periciais, objetos apreendidos e depoimentos dos policiais envolvidos, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 3. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e à quantidade da droga. Assim, apesar de a cocaína ser substância entorpecente bastante prejudicial, a quantidade apreendida no caso concreto, embora não seja insignificante, não justifica a valoração negativa. 4. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Demonstrado que o agente se dedicava à traficância com habitualidade, inviável a concessão do benefício estampado no artigo 33, §4o da Lei 11.343/2006. 5. Diante do quantum de reprimenda cominada, deve ser fixado regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, vez que em conformidade com o previsto no artigo 33, § 2o, alínea b, e § 3o, do Código Penal. 6. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. Em suas razões recursais (ID 72896572), o embargante sustenta que o presente recurso possui nítido propósito de prequestionar matéria não decidida por este Tribunal. Suscita que a quebra de sigilo telemático, sem autorização judicial específica, viola o direito à intimidade e à vida privada do embargante, de modo que insiste na necessidade de análise, por essa corte, do reconhecimento da nulidade e ilicitude da prova. Defende a nulidade da sentença condenatória, sob o argumento de que houve quebra indevida do sigilo telemático dos aparelhos celulares, sem a devida autorização judicial. Pleiteia, ainda, a aplicação do tráfico privilegiado, conforme disposto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, o qual prevê a redução de pena para condenados por tráfico de drogas que sejam primários, tenham bons antecedentes e não integrem organizações criminosas. Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que este Tribunal se manifeste acerca das matérias ora levantadas, afastando a omissão, e que sejam prequestionados os temas delineados. A 8a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo não conhecimento dos embargos de declaração em razão da intempestividade (ID 73580157). É o relatório. Decido. Conforme exegese do artigo 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. De plano, observa-se a intempestividade do recurso apresentado pela defesa, conforme bem salientou a d. Procuradora de Justiça. Compulsando os autos, verifica-se que o r. acórdão foi disponibilizado no DJEN em 09 de junho de 2025, segunda-feira (ID 72708329), sendo publicado no dia útil seguinte, 10 de junho de 2025, terça-feira, iniciando-se, por sua vez, a contagem do prazo de 02 (dois) dias corridos (artigo 619, Código de Processo Penal) para a interposição do referido recurso em 11 de junho de 2025, quarta-feira. Com efeito, o mencionado prazo ultimou-se em 12 de junho de 2025, de modo que, opostos os embargos apenas no dia 14 de junho de 2025 (ID 72896572), o recurso evidencia-se intempestivo, o que conduz ao seu não conhecimento. Dessa forma, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso decorrente de sua intempestividade, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora